Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Estelionato. "Jogo das tampinhas". Pedido de desclassificação do crime para a contravenção de exploração de jogo de azar (art. 50 da Lei das Contravenções Penais) rejeitado. Autoria e materialidade comprovadas. Crime consumado. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato – art. 171 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; ou, (ii) o crime pode ser desclassificado para a contravenção penal de exploração de jogo de azar, prevista no art. 50 da LCP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal. O dolo é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos, rejeitando-se o pedido de desclassificação do crime para a figura descrita no art. 50 da Lei das Contravenções Penais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.